Tribunal: TJSP
Processo: 1033852-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum –– Direito à saúde - Fornecimento de medicamento - Portador de Hemoglobinúria Paroxística Noturna (CID D59.5) - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Comprovação do estado de saúde da parte autora e da necessidade do medicamento - Honorários advocatícios – Redução – Fixação por equidade - Observância

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum –– Direito à saúde - Fornecimento de medicamento - Portador de Hemoglobinúria Paroxística Noturna (CID D59.5) - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Comprovação do estado de saúde da parte autora e da necessidade do medicamento - Honorários advocatícios – Redução – Fixação por equidade - Observância à razoabilidade - Sentença de procedência reformada, neste ponto – Recurso parcialmente provido.